Tribunal: TJES
Processo: 5007947-55.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007947-55.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BONI MAIOLLI e outros (4)

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos pela operadora de plano de saúde e pelos sucessores da beneficiária contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou extinto o pedido de fornecimento de medicamento oncológico, sem resolução do mérito, e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.

2. A operadora alega a legalidade da recusa, com base em cláusula contratual de apólice não adaptada à Lei n. 9.656/98, e a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais. Postula, subsidiariamente, a alteração dos consectários legais.

3. Os sucessores da autora pleiteiam a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico total da demanda, incluindo a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral, prescrito por médico, em contrato de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/98; (ii) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da recusa; (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (iv) a correta aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre a condenação, em face da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os contratos de plano de saúde, ainda que celebrados antes da vigência da Lei n. 9.656/98, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

6. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento antineoplásico oral prescrito pelo médico assistente como essencial à saúde e sobrevida do paciente, ainda que o contrato seja antigo. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados para combatê-las.

7. A recusa indevida de cobertura médica agrava a situação de aflição psicológica e angústia do paciente, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral passível de indenização.

8. O valor fixado a título de danos morais no caso concreto mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

9. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da condenação, que corresponde ao único proveito econômico obtido pelos autores, uma vez que o pedido de obrigação de fazer foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

10. Os consectários legais devem ser adequados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, sobre o valor da condenação incidirá exclusivamente a taxa Selic desde a citação até a véspera da vigência da nova lei. A partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da operadora de saúde conhecido e parcialmente provido. Recurso dos sucessores da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura de medicamento antineoplásico oral, essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, é considerada prática abusiva, mesmo em contratos anteriores à Lei n. 9.656/98, ensejando a compensação por danos morais. 2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais restringe-se ao proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, não abrangendo pedidos julgados extintos sem resolução de mérito. 3. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os encargos moratórios sobre as condenações civis passam a ser calculados com a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, arts. 389 e 406 (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.137.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por Maria José Boni Maiolli e outros e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por Bradesco Saúde S/A e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A e pelos sucessores de MARIA JOSÉ BONI MAIOLLI, contra a sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer relativo ao fornecimento do medicamento EVEROLIMUS 10 mg, e, ao mesmo tempo, julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
BRADESCO SAÚDE S/A alega, em síntese: (a) que a negativa de cobertura decorreu de cláusula contratual válida, por se tratar de apólice não adaptada à Lei n. 9.656/98; (b) que não houve ato ilícito; e (c) que é indevida a condenação por danos morais. Por sua vez, os sucessores da autora pleiteiam: (a) a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e (b) a fixação dos honorários advocatícios com base no valor integral da condenação, incluindo a obrigação de fazer.

Por sua vez, os sucessores da parte autora — CONSTANTINO MAIOLLI, JOSIELI MAIOLLI e DELIANI MAIOLLI DUARTE CARDOSO — também apelam, pleiteando: (a) a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da reiteração da negativa de cobertura; e (b) a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor integral da condenação, considerando também o valor da obrigação de fazer.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007947-55.2023.8.08.0021

APELANTE/APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADOS/APELANTES: MARIA JOSÉ BONI MAIOLLI, CONSTANTINO MAIOLLI, JOSIELI MAIOLLI, DELIANI MAIOLLI DUARTE CARDOSO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

DO RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO SAÚDE S/A

Conforme relatado, c
uidam os autos de recursos de apelação interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A e pelos sucessores de MARIA JOSÉ BONI MAIOLLI, contra a sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer relativo ao fornecimento do medicamento EVEROLIMUS 10 mg, e, ao mesmo tempo, julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

BRADESCO SAÚDE S/A alega, em síntese: (a) que a negativa de cobertura decorreu de cláusula contratual válida, por se tratar de apólice não adaptada à Lei n. 9.656/98; (b) que não houve ato ilícito; e (c) que é indevida a condenação por danos morais. Por sua vez, os sucessores da autora pleiteiam: (a) a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e (b) a fixação dos honorários advocatícios com base no valor integral da condenação, incluindo a obrigação de fazer.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau reconheceu, com acerto, que, embora o contrato não seja regulado pela Lei dos Planos de Saúde, ele se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

Ainda que exista cláusula restritiva, a recusa em fornecer tratamento antineoplásico oral, prescrito por médico especialista como essencial para a sobrevida da paciente, revela-se abusiva. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura ou controle da enfermidade, cuja indicação é de competência exclusiva do profissional de saúde.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PLANO ANTERIOR À LEI 9.656/1998. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . SÚMULA 608/STJ. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA . RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Osimertinibe à autora, diagnosticada com câncer de pulmão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a negativa da operadora de plano de saúde, baseada no fato de o contrato ser anterior à Lei 9 .656/98, é legítima; (ii) se a cobertura do medicamento Osimertinibe, prescrito pelo médico assistente da autora, é devida; (iii) se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aos contratos de plano de saúde, mesmo os celebrados antes da Lei 9.656/98, é reconhecida pela jurisprudência, conforme dispõe a Súmula 608/STJ, excetuando-se apenas os administrados por entidades de autogestão . A negativa de cobertura do medicamento Osimertinibe, com base no fato de o contrato ser anterior à Lei 9.656/98, é abusiva à luz do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, IV, do CDC. As cláusulas limitativas de cobertura devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em consonância com os arts . 47 e 51 do CDC. O medicamento Osimertinibe está registrado na ANVISA e é indicado para o tratamento de câncer de pulmão, sendo previsto no rol da ANS como terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer. O médico assistente é o profissional habilitado para determinar o tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para a sua cura, sendo ilícita a exclusão de cobertura de tratamento essencial (AgInt no AREsp 1198799/SP, STJ) . Diante da necessidade do medicamento, do registro na ANVISA e da inclusão no rol da ANS, a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento é indevida. O entendimento do STJ no Tema 990, que exclui a obrigação de fornecer medicamentos não registrados pela ANVISA, não se aplica ao caso, pois o medicamento está registrado. Mantida a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para garantir o fornecimento do medicamento. IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde firmados antes da Lei 9.656/98, conforme Súmula 608/STJ, excetuando-se apenas os administrados por entidades de autogestão. O médico assistente é o profissional competente para determinar o tratamento adequado ao paciente, sendo ilícita a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta, quando o medicamento está registrado na ANVISA e previsto no rol da ANS . A cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento da doença coberta é abusiva, devendo ser interpretada em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; Súmula 608/STJ; RN nº 465/2021 da ANS; Lei nº 9.656/1998 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1198799/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 25.05 .2018; STJ, Tema 990, REsp 1712163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26.11 .2018.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118263620238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. DJe: 25/11/2024)

A situação vivenciada pela falecida autora, já fragilizada por um diagnóstico de câncer em progressão, ao receber a negativa de um tratamento que lhe aumentaria a sobrevida e reduziria o avanço da doença, extrapola o mero dissabor contratual.

In casu,
a conduta da ré agravou a situação de aflição e angústia da beneficiária, circunstância que é capaz de caracterizar o dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento oncológico, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório e a recusa é abusiva. Precedentes.

2. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, "em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual" (AgInt no AREsp 1.876.763/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/11/2021).

3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.

4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Deve ser mantida a sentença, portanto neste particular.

Quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora e da taxa aplicável, entendo, no entanto, merecer correção a sentença objurgada.

Com efeito, a matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, permitindo a adequação do julgado à legislação aplicável, ainda que fora dos parâmetros pretendidos pelas partes.

No caso em tela, a r. sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça.

Ocorre que, para as dívidas civis, o entendimento anteriormente consolidado era de que os juros de mora correspondem à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil. Referida taxa, por sua natureza, já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice de atualização.

Não obstante, a recente Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu nova sistemática para o cálculo dos encargos moratórios nas relações civis. Conforme a nova redação, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa Selic, vedando-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para adequar os consectários legais. Assim, (i) da citação até a véspera da vigência da Lei nº 14.905/2024, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic; e (ii) a partir da vigência da nova lei, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem cumulação.

DO RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERENTES

Os herdeiros da autora originária pleiteiam a majoração da indenização por danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada na sentença se mostra razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

O referido montante atende à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito.

Quanto aos honorários advocatícios, os apelantes sustentam que a base de cálculo deveria incluir o proveito econômico referente à obrigação de fazer.

Contudo, o pedido de obrigação de fazer foi extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Não houve, portanto, condenação da ré a custear o tratamento, mas apenas ao pagamento dos danos morais.

Dessa forma, o único proveito econômico obtido na demanda foi o valor da indenização. Assim, o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, única parte em que a parte autora sagrou-se vencedora.

Por conseguinte, a sentença também não merece reforma neste ponto.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:
a)
nego provimento ao recurso interposto por
MARIA JOSÉ BONI MAIOLLI, CONSTANTINO MAIOLLI, JOSIELI MAIOLLI, DELIANI MAIOLLI DUARTE CARDOSO
e
b)
dou parcial provimento ao recurso interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para readequar os consectários legais da condenação, determinando que sobre o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) incidam: (i) exclusivamente a taxa Selic, a partir da citação até a véspera da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; e (ii) a partir da vigência da referida lei, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção sobre os juros.

Em razão da sucumbência mínima dos autores, mantenho a condenação da Ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré aos patronos dos autores para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Maria José Boni Maiolli, Constantino Maiolli, Josieli Maiolli e Deliani Maiolli Duarte Cardoso, e dar provimento parcial ao recurso interposto por Bradesco Saúde S. A.